Tribunal: STF
Processo: RE 86034
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
Recurso extraordinário. Exame de prova. Livre convencimento do Juiz. Indenização (quantum). - A matéria referente ao quantitativo indenizatório, cingindo-se a decisão recorrida ao pertinente debate probatório, é insuscetível de reexame na instância extraordinária. Recurso extraordinário não conhecido.